Tribunal: TJMT
Processo: 1041109-59.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA ANDRADE VIEIRA - CPF: 020.196.921-12 (RECORRENTE), NAGILA PRIMO NUNES - CPF: 033.784.011-33 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1041109-59.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido(s):

FERNANDA ANDRADE VIEIRA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – EMPRESA DE TELEFONIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO – PORTABILIDADE SOLICITADA - PROCEDIMENTO NÃO CONCLUÍDO – INDISPONIBILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA – DIVERSAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória promovida em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Aduz que em 23/02/2021 solicitou a portabilidade do número (65) 9.9992-0595 inicialmente vinculado na operadora Claro para a a Vivo, contudo, foi surpreendido com a notícia que seu terminal telefônico havia sido vendido para terceiro. Afirma que utilizava seu número para contato profissional com clientes, ficando prejudicado com a perda do número. Busca a reparação pelos danos morais.

2.
A empresa Recorrente Telefônica S/A, em suas razões recursais, afirma que a portabilidade não foi concluída em razão da indisponibilidade do número, uma vez que a empresa CLARO já havia cancelado o terminal. Alega que se trata de mero aborrecimento e que a questão deverá ser julgada improcedente.

3.
A sentença de origem j a falha na prestação dos serviços e condenou a Recorrente Telefônica Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais).

4.
A Recorrida acosta diversos protocolos realizados junto a ANATEL, sendo certo que a conduta de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

5.
O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.º 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.

6.
Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo (
in re ipsa
). É cediço a importância atual dos serviços de telefonia e internet na vida cotidiana, sendo certo que a recorrida, cumpridora de suas obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
O dano moral fixado no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) não comporta reforma, pois a decisão se encontra adequada ao caso.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.
Por oportuno, condeno o Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S.A ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

11.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022